Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA). OFERTA DE AULAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIO E VISITAS TÉCNICAS: AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ESTRUTURA NECESSÁRIA A TEMPO E MODO. IMPROPRIEDADE DA OFERTA DA AULA PRÁTICA POR “VIDEO GAME”. JUSTA CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL COM RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. FRUSTRAÇÃO E PERDA DE TEMPO ÚTIL. DESDOBRAMENTOS QUE SUPERAM O MERO INADIMPLEMENTO PARA AFETAR OS DIREITOS DE PERSONALIDADE (ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA) (CC, ARTIGO 12 C/C CDC, ARTIGO 14, “CAPUT”). IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS) E EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que, em 20.7.2017, teria iniciado seus estudos em curso técnico em radiologia perante a requerida, o qual previa realização de aulas teóricas e práticas, e estágio obrigatório; (b) após um ano do início das aulas, teria recebido a informação de que a instituição de ensino não possuía laboratórios, o que impediu a aluna de cursar as aulas práticas e o estágio obrigatório em hospitais credenciados; (c) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação, com vistas à reparação dos danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela requerida contra sentença de procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) em novembro de 2019, teria instalado seu laboratório de radiologia; (b) teria disponibilizado aulas práticas, mediante games didáticos e visitas técnicas antes da finalização das aulas teóricas; (c) de forma subsidiária, a restituição de valores deve ser à razão de 33% do valor total do curso, em razão das aulas já ministradas; (d) não seria hipótese de dano moral.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a parte requerente, na qualidade de parte consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 – teoria do risco do negócio).
IV. Além disso, respeitante ao vício de qualidade, ela pode exigir a restituição imediata da quantia paga pelo serviço monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, art. 20, inciso II).
V. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VI. Nesse prumo, as isoladas alegações da requerida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (inadimplemento contratual), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de prestação de serviços educacionais formalizado em julho de 2017 – ID 32864216; extrato financeiro – ID 32864217, mediante o pagamento de quinze parcelas que totalizam a quantia de R$ 2.107,00; requerimento de matrícula – ID 32864218; conversas do grupo do curso de radiologia via “WhatsApp” – IDs 32864219/ 32864222).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, a requerida não comprovou, de forma inequívoca, qualquer ação/omissão da consumidora que pudesse ter sido, de fato, a causa inviabilizadora para ministração das aulas práticas, nem que possuía estrutura adequada ou instituições “parceiras” para disponibilização das aludidas aulas a tempo e modo. Fato é que a requerida ofertou serviço sem que a estrutura necessária (laboratório) estivesse disponível à aluna, o que, por si só, caracterizaria falha na prestação do serviço (inadimplência).
VIII. Desse modo, à míngua de mínimos elementos probatórios (CDC, art. 14, caput e CPC, art. 373, inciso II), impositiva se torna a rescisão contratual (retorno das partes ao status quo ante) e, por consequência, a restituição da quantia paga pela consumidora (R$ 2.107,00), conforme consignado em sentença. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1343140, DJE: 07.6.2021.
IX. Demais disso, a situação vivenciada pela parte autora (frustação da legítima expectativa de concluir o curso técnico para capacitação profissional – considerável perda de tempo útil) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, para afetar os direitos de personalidade (integridade psicológica) da parte consumidora, o que fundamenta a reparação dos danos extrapatrimoniais (CC, artigo 12 e CDC, artigo 14, “caput”).
X. Em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 3.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.